Tribunal: TJES
Processo: 5001854-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001854-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO

AGRAVADO: MAURO MAX RAMOS ANGELICA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Assim dispõe a Súmula nº 481 do STJ
: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

2 - N
ão obstante a alegação de déficit financeiro, o balancete consolidado apresentado revela a existência de inúmeras aplicações, como CDBs, poupança e título de capitalização, além de elevado faturamento a receber em decorrência dos serviços prestados.

3 - Quanto aos últimos, além dos recursos advindos do SUS, há farto crédito oriundo de convênios particulares, sendo possível verificar a existência de saldo suficiente ao pagamento das custas processuais sem prejuízo das atividades precípuas da Fundação.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001854-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

AGRAVADO:
MAURO MAX RAMOS ANGÉLICA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Hospital Maternidade São Camilo em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação ordinária ajuizada por Mauro Max Ramo Angélica, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 7306713) aduz a recorrente, inicialmente, que não possui ativo considerável e disponível para suportar os custos de suas demandas judiciais, consoante demonstrado no último balanço patrimonial realizado em abril de 2023.

Sustenta que a contadoria da Comarca já atestou a sua situação deficitária, sendo, ademais, constituída sob a forma de fundação sem finalidade lucrativa.

E mais: é a única entidade hospitalar do município, com atendimento majoritariamente feito via SUS, de modo que o pagamento das custas e despesas processuais consumiria seus parcos recursos, implicando remanejamento de verbas que seriam utilizadas fundamentalmente para prestar serviços na área de saúde pública.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a possibilidade de concessão da assistência judiciária à agravante e, quanto ao tema, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
“
o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo,
mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social
.
”(AgInt no AREsp n. 1.621.885/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020).

Assim dispõe a Súmula nº 481 da referida Corte
: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

Neste caso,

tal como destacado no momento da análise liminar
,
não obstante a alegação de déficit financeiro, o balancete consolidado apresentado revela a existência de inúmeras aplicações, como CDBs, poupança e título de capitalização, além de elevado faturamento a receber em decorrência dos serviços prestados.

E, quanto aos últimos, além dos recursos advindos do SUS, há farto crédito oriundo de convênios particulares, sendo possível verificar a existência de saldo suficiente ao pagamento das custas processuais sem prejuízo das atividades precípuas da Fundação.

Vale dizer, além das chamadas aplicações compulsórias do montante recebido do Fundo Nacional de Saúde, determinadas pelo § 4º do art. 3º da Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017
1
, a agravante possui aplicações não lastreadas em títulos da dívida pública federal, revelando, portanto, a existência de recursos com origem diversa, infirmando a alegada hipossuficiência decorrente da vinculação de suas receitas.

Por fim, a manifestação da contadoria do juízo,
em processo diverso
, não corrobora as alegações da agravante, pois, como destacado pelo eminente Desembargador Fernando Bravin Ruy, a informação “
indicando tanto o último patrimônio líquido apurado (julho/2023) quanto o último déficit (dezembro/2023), não confirma a alegada incapacidade de arcar com as custas, mas apenas enfatiza a constatada existência do déficit financeiro, que coloca a fundação em uma
“situação delicada”
,
a qual, contudo, não evidencia a incapacidade de arcar com as despesas processuais, com expressa conclusão do contador de que “
por toda movimentação da instituição não podemos garantir que pagar as custas - por si só - colocaria em risco a sua continuidade
- mas, a continuar a evolução desse déficit financeiro é sim um fator de preocupação”
(Agravo de Instrumento nº 5002245-60.2024.8.08.0000).

Ademais, constato que no referido processo a recorrente efetuou o recolhimento do preparo, demonstrando, com isso, a sua capacidade
atual

de arcar com as despesas processuais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

1
Art. 3º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, a serem repassados na modalidade fundo a fundo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios serão organizados e transferidos na forma dos seguintes blocos de financiamento: [...]

§ 4º Enquanto não forem investidos na sua finalidade, os recursos de que trata este artigo deverão ser automaticamente aplicados em fundos de aplicação financeira de curto prazo, lastreados em títulos da dívida pública federal, com resgates automáticos, observado o disposto no art. 1122.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.